Tribunal: STJ
Processo: 1028993-51.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054442 - SP(2025/0362914-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA BOTTREL VIEIRA
ADVOGADA
: MARLENE DE LOURDES TESTI - SP141741
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE VENDA DE BEM COMUM. PARTILHA DE BENS. REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL.
ACORDO
DE
DIVÓRCIO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Ação de alienação de coisa comum na qual se discute a forma de
partilha de imóvel composto por terreno adquirido por um dos
cônjuges antes do casamento e por construção realizada na
constância da união, sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. A pretensão de alterar o decidido pelo Tribunal estadual, que
concluiu pela divisão igualitária do valor total do imóvel com base no
acordo de divórcio homologado judicialmente e transitado em julgado,
demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de
cláusulas do acordo, procedimentos vedados em recurso especial nos
termos das Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte.
3. Inexiste violação do
do CPC quando o acórdão recorrido
art. 1.022
se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões postas a
julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, para aferir o grau
de decaimento de cada parte e a aplicação do princípio da
causalidade, também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55126116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f3adc56e-d3c5-4cd0-8cfc-4d9ac19f3878

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f3adc56e-d3c5-4cd0-8cfc-4d9ac19f3878

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054442 - SP(2025/0362914-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCELO GUTIERREZ
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA BOTTREL VIEIRA
ADVOGADA
: MARLENE DE LOURDES TESTI - SP141741
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE VENDA DE BEM COMUM. PARTILHA DE BENS. REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL.
ACORDO
DE
DIVÓRCIO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Ação de alienação de coisa comum na qual se discute a forma de
partilha de imóvel composto por terreno adquirido por um dos
cônjuges antes do casamento e por construção realizada na
constância da união, sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. A pretensão de alterar o decidido pelo Tribunal estadual, que
concluiu pela divisão igualitária do valor total do imóvel com base no
acordo de divórcio homologado judicialmente e transitado em julgado,
demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de
cláusulas do acordo, procedimentos vedados em recurso especial nos
termos das Súmulas n. 5 e n. 7 desta Corte.
3. Inexiste violação do
do CPC quando o acórdão recorrido
art. 1.022
se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões postas a
julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, para aferir o grau
de decaimento de cada parte e a aplicação do princípio da
causalidade, também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCELO GUTIERREZ (MARCELO)
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, manejado com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça de São Paulo.
No recurso especial (e-STJ, fls. 646 a 682), MARCELO alegou violação do
II, do Código de Processo Civil, por omissão do acórdão recorrido sobre
art. 1.022,
pontos essenciais. Apontou também ofensa aos arts. 215, 884, 1.658, 1.659, 1.660 e
1.661 do Código Civil, e aos arts. 1o, §1o, IV, e 19, §11, da Lei no 6.015/1973,
defendendo que o terreno, por ser bem particular adquirido antes do casamento, não
se comunica, devendo a partilha recair apenas sobre a construção. Por fim, indicou
divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
do Código de Processo Civil
art. 20
de 1973, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da
causalidade.
O recurso foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 721 a 723), o que deu ensejo
ao presente agravo (e-STJ, fls. 726 a 737), no qual MARCELO impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
IZABEL CRISTINA BOTTREL VIEIRA (IZABEL) apresentou contrarrazões
ao recurso especial e ao agravo (e-STJ, fls. 686 a 691 e 741 a 749).
É o relatório.
VOTO
De plano, vale adiantar, o inconformismo não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF, MARCELO apontou
violação ao
II, do CPC, por omissão do acórdão
(1)
art. 1.022,
recorrido quanto à análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça da parte
adversa e dos dispositivos legais que regem a partilha de bens;
contrariedade aos
(2)
arts. 215, 884, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.661 do Código Civil, e aos arts. 1o, §1o, IV, e 19,
§11, da
sustentando que o terreno, adquirido antes do casamento, é
Lei no 6.015/1973,
bem particular e não se comunica, devendo a partilha se restringir à construção
(acessão); e
divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
do
(3)
art. 20
CPC/73,
ao argumento de que a recorrida deu causa à demanda e deve arcar integralmente
com os ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

IZABEL, em contrarrazões, sustenta o acerto da decisão de
inadmissibilidade, reiterando que a questão está acobertada pela coisa julgada e que a
pretensão recursal demanda reexame de provas (e-STJ, fls. 741 a 749).
A irresignação, entretanto, não se sustenta.
(1) Da partilha do bem, da coisa julgada e do reexame de provas (Súmulas
no 5 e no 7 do STJ)
A controvérsia central do recurso especial reside na correta divisão do
produto da venda de um imóvel, composto por terreno adquirido por MARCELO antes
do casamento e uma casa construída durante a união com IZABEL. MARCELO
defende que apenas o valor da construção (acessão) deve ser partilhado, excluindo-se
o valor do terreno.
O tribunal paulista, em acórdão de relatoria do desembargador James
Siano, ao analisar a questão, concluiu que a matéria já havia sido definida no acordo
de divórcio celebrado entre as partes, o qual foi homologado judicialmente e transitou
em julgado. Asseverou-se que, naquele acordo, as partes deliberaram pela venda do
"imóvel" e pela divisão igualitária do produto, sem fazer qualquer ressalva quanto à
propriedade exclusiva do terreno.
Para maior clareza, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão recorrido,
que se reporta a julgamento anterior de agravo de instrumento sobre a mesma questão:
Não se verifica nem da decisão homologatória do divórcio, nem da
preambular da ação de divórcio, menção ou ressalva, no sentido de
que a agravada teria direito tão somente à acessão. Pelo contrário,
constando tanto da inicial, quanto da decisão de homologação de
acordo, que o imóvel seria vendido e o valor partilhado entre ambos.
Anote se que a nota do registro de imóveis, na qual busca o agravante
amparar seu direito, não tem força de coisa julgada, preponderando,
assim, o que fora decidido no acordo homologado, que está em
consonância com a preambular do agravante, na ação de divórcio.
Tivesse a agravada direito tão somente à acessão, deveria ter
constado expressamente dos termos do acordo, o que não é o caso.
(e-STJ, fl. 638 a 641).

Nesse contexto, para se chegar a uma conclusão diversa da adotada pelo
acórdão recorrido e acolher a tese de MARCELO, seria imprescindível reexaminar os
termos do acordo de divórcio firmado entre as partes e reavaliar o conjunto fático-
probatório dos autos para determinar o alcance da transação. Tal procedimento é
vedado no âmbito do recurso especial, por força do que dispõem as Súmulas no 5 ("A
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial") e no 7 ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") desta Corte.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1697926 SP
Data de
2020/0103132-0,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
13/06/2022,
DJe 21/06/2022)

Dessa forma, a decisão de inadmissibilidade que aplicou o óbice da Súmula
no 7 do STJ deve ser mantida.

(2) Da alegada omissão (violação ao
do CPC)
art. 1.022
MARCELO alega que o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria se
manifestado sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida a
IZABEL e sobre os dispositivos legais que regem a partilha de bens.
A alegação não procede.
O acórdão que julgou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 716 a 718)
enfrentou expressamente os pontos suscitados, embora de maneira contrária aos
interesses de MARCELO.
Sobre a gratuidade da justiça, o tribunal paulista consignou:
Para que haja eventual mudança no direito à gratuidade, faz- se
necessário haver prova cabal de que a parte adversa possui
condições de arcar com as custas da demanda, sem que isso implique
em prejuízo à própria mantença ou da própria família. Não havendo
prova inequívoca neste sentido, mantida a benesse. (e-STJ, fls. 716 a
718).

Quanto à tese da partilha, o acórdão foi claro ao afirmar que a questão já
fora decidida e que os embargos buscavam, por via inadequada, a rediscussão da
matéria.
Confira-se:
Nada mais a ser decidido a respeito da participação de cada um dos
litigantes em relação ao terreno e à acessão, pois a questão foi objeto
de apreciação pelo acórdão ora embargado, assim como em sede de
agravo decidido por esta Câmara, conforme consta expressamente de
f.
destes autos. (e-STJ, fls. 716 a 718)
640/642

Verifica-se, portanto, que houve pronunciamento judicial sobre todas as
questões relevantes, não se configurando a alegada negativa de prestação jurisdicional.

(3) Da sucumbência e da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

Por fim, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, MARCELO
argumenta que a decisão do tribunal paulista, ao manter a sucumbência recíproca,
divergiu do entendimento desta Corte sobre o princípio da causalidade.
A pretensão também não pode ser acolhida. A análise do grau de
decaimento de cada uma das partes na demanda, para o fim de se distribuir os ônus
da sucumbência, é matéria que exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
o que, como já dito, é vedado pela Súmula no 7 do STJ. O TJSP entendeu que ambas
as partes sucumbiram, pois MARCELO não obteve êxito em seu pedido de
individualização do bem, e modificar tal conclusão não é possível nesta via excepcional.
Estando o recurso especial obstado pela Súmula no 7 do STJ quanto à
alínea "a", fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada com base
na alínea "c", pois a similitude fática entre os acórdãos confrontados não pode ser
estabelecida.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2508030 SP
Relator.:
2023/0371422-5,
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3
20/05/2024,
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
desfavor de MARCELO GUTIERREZ (MARCELO), nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

É o voto.
Documento eletrônico VDA54831642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:29
Código de Controle do Documento: 04ae2bda-98a0-4651-9615-f808ab241484

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.054.442 / SP
Número Registro: 2025/0362914-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10289935120238260577 1028993512023826057750000 20250000097504 20250000281363
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO GUTIERREZ
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA BOTTREL VIEIRA
ADVOGADA
: MARLENE DE LOURDES TESTI - SP141741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:01
Código de Controle do Documento: d6823b7f-1249-4abe-ba6a-0e24a81ea5be